Tribunal: STJ
Processo: 0801496-09.2022.4.05.8302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2115232 - PE(2023/0453586-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368
LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REEXAME DE PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ÓBICES FORMAIS. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
E
PRINCÍPIO DA
182/STJ
284/STF.
DIALETICIDADE. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO
DE EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55898773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: c12675c6-8a15-4e5b-8d68-7e28983b0bb4

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2115232 - PE(2023/0453586-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368
LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REEXAME DE PROVAS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ÓBICES FORMAIS. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
E
PRINCÍPIO DA
182/STJ
284/STF.
DIALETICIDADE. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO
DE EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Lenivaldo Alves Costa
ao acórdão de fls.
Junior
782/785.
Alega o embargante omissão no julgado, sustentando que o não
conhecimento do recurso especial teria sido motivado por reexame de provas. Afirma
violação do
do Código Penal e divergência jurisprudencial. Defende que a
art. 304
ausência de tópico específico não impede o conhecimento do recurso especial.
Requer, ainda, reconhecimento de tempestividade dos embargos.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
submeter o agravo regimental ao colegiado e reformar o não conhecimento, com
prosseguimento ao julgamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55898767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:58
Código de Controle do Documento: 6b523882-0d0b-4095-a475-b99499f9de83

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O Código de Processo Penal, por
construção jurisprudencial consolidada, admite embargos por omissão, aplicando
subsidiariamente o
do Código de Processo Civil (art. 3o do CPP).
art. 1.022
No caso, não se vislumbra o vício alegado. O acórdão enfrentou de forma
direta e específica os fundamentos que impediam o conhecimento do agravo
regimental. Assentou que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão
monocrática, a saber: a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por
violados e a deficiência de fundamentação nas razões do recurso especial, por
reprodução de apelação, com aplicação da
(fls.
). Registrou,
Súmula 284/STF
783/784
ainda, que o agravante atribuiu equivocadamente o não conhecimento à vedação de
, sem refutar os óbices formais (fl. 785). Aplicou a Súmula 182 do
reexame de provas
Superior Tribunal de Justiça, que torna inviável o agravo que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
As alegações dos embargos buscam rediscutir o mérito penal (tipicidade,
dolo, erro de tipo, ANPP e dosimetria) e contornar requisitos formais de admissibilidade
já fixados no acórdão embargado. Configuram mera rediscussão da causa, hipótese
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração no processo penal, que
não se prestam ao reexame de matéria decidida ou à substituição do juízo de
admissibilidade por apreciação de mérito.
Inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou erro material
no acórdão. A invocação de tempestividade dos embargos não encontra
correspondência com vício do julgado, tratando-se de questão externa à decisão
embargada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55898767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 13:36:58
Código de Controle do Documento: 6b523882-0d0b-4095-a475-b99499f9de83

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0453586-3
REsp 2.115.232 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 08014960920224058302
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368
LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LENIVALDO ALVES COSTA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO EDUARDO RODRIGUES CLAUDINO - PE031368
LENIVALDO ALVES COSTA JÚNIOR - PE060989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422124851222904=089@
2023/0453586-3 - REsp 2115232 Petição : 2026/0028901-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:20:46
Código de Controle do Documento: 1FC067E4-5519-4A1E-BBB2-1D2E4BCF1AA8